Tribunal: CARF
Processo: 10907.001472/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.001472/2007-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.243 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO LEPREVOST NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. ART. 150 DO CTN, § 4o
Não tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, e havendo o contribuinte
transmitido regularmente a DIRPF e pago o imposto apurado, decai o direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito pelo lançamento a partir de 5 anos
contados do fato gerador.
DESPESAS REGISTRADAS EM LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO
O profissional médico que receber rendimentos do trabalho não assalariado
pode deduzir, da receita decorrente do exercício da atividade, despesas de
custeio pagas necessárias à percepção da receita, registradas em livro-caixa,
sujeitando-se à comprovação mediante documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência quanto aos fatos geradores do ano de 2001 e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas registradas em livro-
caixa, nos valores de R$ 330,81 (AC 2002), R$ 6.109,26 (AC 2003), R$ 159,64 (AC 2004) e R$
63,93 (AC 2005).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário dos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001472/2007-12
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

anos-calendário de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente, em que foram apuradas as
seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
PJ, no valor de R$ 3.405,66, da fonte Hospital Paranaguá SA, com base na DIRF
da empresa;
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
PJ, no valor de R$ 793,55, da fonte hospital Paranaguá AS, conforme
comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
PF, conforme informação das PF e confirmação do contribuinte, no valor total de
R$ 2.400,00;
- dedução indevida a título de despesas médicas, por apresentação de
comprovantes somente com valor parcial em relação ao declarado ou sem data de
emissão, no valor total de R$ 515,00;
- dedução indevida de pensão judicial, por apresentação de comprovantes
somente com valor parcial em relação ao declarado, no valor de R$ 10.986,00;
- dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor total de R$ 24.867,71,
por despesas não necessárias à atividade, comprovantes não hábeis, adquirente
não identificado, aquisição de instalações, máquinas e equipamentos, reforma de
imóvel, despesas pessoais;
- dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 1.616,61, por
apresentação de comprovantes somente com valor parcial em relação ao
declarado.

Cientificado do lançamento, o contribuinte ingressou com impugnação junto à
DRJ.
A seguir transcreve-se do relatório do acórdão no 06-25.979 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls 1.247 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento
“(...)
Preliminarmente, alega a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito relativo ao ano-calendário de 2001, com fundamento no artigo 150,
parágrafo 4° do Código Tributário Nacional, citando decisão administrativa que
estaria nesse sentido.
Informa que está juntando, "devidamente preenchidos, os comprovantes dos
dispêndios efetuados no ano-calendário de 2003, a título de despesas médicas, no
valor de R$ 405,00, os quais foram inicialmente recusados pelo Fisco por não
conterem a data de sua emissão".
Pede o "cancelamento da exigência a título de diferença de pensão alimentícia,
do ano-calendário de 2005, na cifra de R$ 10.500,00, porque efetivamente estipulada
em acordo homologado judicialmente e recebida por sua beneficiária, conforme
corrobora declaração em anexo, firmada por sua ex-esposa".
Contesta a glosa de despesas de instrução, pois, "à vista da declaração em anexo
fornecida pelo estabelecimento de ensino freqüentado pelos dependentes do afasta-se a
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

legitimidade da glosa do referido abatimento, devendo, assim, ser despesa a esse
título, por ser devidamente dedutível dos rendimentos do declarante”.
Em relação às despesas do livro caixa, afirma que "o telefone celular, nos dias
de hoje constitui-se em ferramenta indispensável ao exercício da medicina. Em face da
tecnologia, as ligações feitas para o telefone fixo podem ser redirecionadas
automaticamente ao telefone celular". Acrescenta que "o profissional liberal, em
especial os que atuam na área de saúde, como o caso do requerente, estão sujeitos, a
qualquer hora e dia da semana, a receberem chamados de seus clientes. Torna-se
impossível hoje, com a difusão do aparelho de telefonia celular, ficar-se à mercê do
aparelho fixo. O trabalho médico não prescinde do aparelho celular, sendo relevante
instrumento de trabalho, indispensável para o atendimento da vasta clientela atendida
pelo reclamante". Requer o restabelecimento das despesas de telefonia celular.
Insurge-se contra a glosa dos pagamentos feitos ao provedor de internet, que
reputa i prescindível para "receber resultados de exames laboratoriais e outros exames
realizados orno complementação de diagnóstico de seus pacientes". Além disso, como
"é filiado da Unimed, necessariamente tem que usar a Internet porque as consultas são
agendadas, por determinação da Cooperativa, via Internet. Além disso, a própria
Receita Federal exige que seus contribuintes consultem a página que mantém na
Internet para o esclarecimento de dúvidas tributárias e remessa da declaração de
rendimentos". Diz que os dispêndios com a internet são equivalentes aos dos cartuchos
de tinta para impressora, que foram aceitos.
Cita a legislação relativa ao livro caixa e passa a enumerar as glosas que
considera indevidas, "todas necessárias à manutenção do consultório médico do
requerente e devidamente escrituradas nos respectivos livros Caixa: R$ 121,00, paga
em junho de 2002, para a empresa Castilho Daitschman efetuar a desinsetização do
consultório médico do requerente; R$ 42,93, paga à Prefeitura Municipal de
Paranaguá, a título de taxa de vistoria para o Corpo de Bombeiros proceder à
verificação da instalação de equipamentos contra incêndio no consultório do
requerente; R$ 50,90, compra do aparelho extintor de incêndio instalado no
consultório; R$ 2,80, R$ 14,80, R$ 5,98, R$ 14,80, pagos ao Hamud Shopping, pela
aquisição, respectivamente, de papéis para impressora e livro ponto de funcionário; R$
62,57, hospedagem para freqüentar Curso em S. Paulo; R$ 56,97, pagos à Lojas
Americanas, compra de papel para impressora; R$ 13,97 e R$ 60,00, pagos,
respectivamente ao Hamud Shopping, para a compra de material de consumo e à
Livraria Isidoro, na compra de livro de medicina; R$ 87,82, pagos ao Supermercados
Condor, na compra de material de limpeza do consultório; R$ 50,54, aquisição de
material para conservação do consultório - Cassol; (6 x R$ 35,00=210,00), aquisição
de recarga de tinta para impressora - CJC; (R$ 50,00 + R$ 35,00) pagos a Cristhian
Cecyn - CJC Informática, recarga de cartuchos de HP; R$ 8,64, pagos a Hamud e R$
66,00, pagos recarga de cartuchos de impressora; R$ 102,40 e R$ 44,40, pagos a
Tintas Zanker pela compra de material de conservação das instalações do consultório e
R$ 15,40, pagos ao Cartório Pacheco para cópias e reconhecimento de firma de
documentos para apresentar a convênios médicos." Acrescenta que se a autoridade
fiscal "tivesse se dignado a comparecer ao consultório médico do reclamante, poderia
ter constatada a existência do aparelho de combate a incêndio, exigência da Prefeitura
local, razão da despesa de R$ 43,92, cópia do boleto em anexo), porque, como é
sabido, a Prefeitura não emite nota fiscal".
Contesta o não acatamento de despesas para as quais não havia notas fiscais ou
cupom fiscal, transcrevendo resposta da pergunta 390 do "perguntão/2007" que tarja
em sentido oposto. Afirma que como as despesas "estão todas identificadas e
perfeitamente discriminadas, improcedem as glosas levadas a efeito pela ilustre
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

AFRFB, sobretudo porque o argumento utilizado, falta de nota fiscal, não constitui
motivo plausível para justificar a autuação. Ao contrário, somente a falta de
discriminação e perfeita identificação do bem adquirido no documento que o descreva
autoriza sua glosa. Ademais, mister se faz que a autoridade lançadora demonstre não
guardar a despesa correspondência com a fonte geradora do rendimento, inclusive, que
o gasto não esteja escriturado no livro caixa, fatos não ilididos pela Fiscalização".
Requer, também, o restabelecimento dos gastos com "as faturas da linha
telefônica instalada no seu consultório, no ano-calendário de 2003, cujos
comprovantes apensam-se à presente impugnação como prova inequívoca da sua
dedutibilidade".
A título de conclusão e de pedido, sintetiza todos as inconformidades
anteriormente relatadas, requerendo sejam acatadas.
Manifesta concordância com as infrações apuradas nos itens 001, 002 e 003 do
auto de infração e com a diferença de pensão alimentícia de R$ 486,00 apontada no
item 005, solicitando o parcelamento dos valores decorrentes.”

Transcrito do voto do acórdão da DRJ:
Da Preliminar de Decadência
(...)
Eis, pois, que o Código Tributário Nacional, ao dispor sobre as hipóteses de
extinção do crédito tributário, previstas no art. 156, cuida, no Capítulo IV, Seção IV,
das modalidades de extinção diversas do pagamento, contemplando o instituto da
decadência com as disposições contidas no art. 173, a seguir transcrito:
"Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento."
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência do direito de
constituir o crédito tributário está bem definido no inciso I do citado art. 173.
Quanto à data de ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, verifica-se
que a partir da edição da Lei n° 8.134, de 1990, além da incidência mensal, a título de
antecipação, no caso por exemplo de rendimentos do trabalho, a legislação determina
que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na
declaração anual de ajuste. Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas
modalidades de incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda
constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado
mensalmente a medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo
momento, é feito o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido,
sendo o IR apurado anualmente na declaração de ajuste.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo estando o
contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao
longo do ano-calendário à medida que recebe rendimentos tributáveis, ou ao
recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-Leão.
No que concerne às infrações por apropriação indevida de deduções, os valores
decorrentes aumentam a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual. No
período indicado pelo impugnante, o fato gerador ocorreu em 31/12/2001. Logo, a
Fazenda Pública só poderia constituir eventual crédito tributário, decorrente de
infrações apuradas na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2001, durante o
ano de 2002, e, ainda assim, após a entrega da respectiva declaração, que se dá até o
dia 30 de abril de cada ano. Dessa forma, pela regra do art. 173, I, do CTN, o prazo
decadencial somente começou a fluir a partir de 01/01/2003. Tendo o lançamento sido
cientificado ao impugnante em 27/06/2007, não há que se falar em decadência, que se
daria somente em 01/01/2008, no que toca ao ano-calendário de 2001.
Rejeita-se, pois, a preliminar de decadência.

Da Matéria Não Impugnada
(...)
Da Glosa de Despesas Médicas
O contribuinte apresenta com a impugnação, os originais de recibos de fl. 448,
os quais comprovariam os dispêndios efetuados no ano-calendário de 2003, a título de
despesas médicas, no valor de R$ 405,00. Entretanto, esses documentos são
exatamente aqueles apresentados à fiscalização (cópias à fl. 186), e continuam com o
mesmo vício que os tornam inidôneos para a comprovação: não possuem data de
emissão. Além disso, observa-se que estes documentos se referem ao mesmo período
(outubro de 2003) e mesmos pacientes (Daniel e Vitor) constantes de outros dois
recibos (fl. 185) desse profissional e que já foram acatados pelo lançamento. Mantém-
se, pois, a glosa procedida pelo lançamento.

Da Glosa de Pensão Alimentícia
(...)
É de se restabelecer, assim, a pensão alimentícia de R$ 10.500,05, salientando
quanto ao acatamento dos R$ 0,05, que está se fazendo por respeito ao princípio da
eficiência e porque deve ser decidido em favor do contribuinte a dúvida quanto ao
último dígito, ilegível do comprovante de fl. 366 (R$ 2.777,0_).
Da Glosa de Despesas com Instrução
(...)
Com a impugnação, foram trazidos aos autos os demonstrativos para imposto de
renda de fls. 451/453, emitidos pela instituição educacional, que certificam
pagamentos de R$ 2.354,89, R$ 2.028,85 e R$ 1.836,49, referentes aos dependentes
Daniel, Vitor e Vinicius, respectivamente. No ano-calendário de 2003, o limite
individual de despesas com instrução foi de R$ 1.998,00. Assim, é dedutível esse
limite para os dependentes Daniel e Vitor e somente R$ 1.836,49 para o dependente
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

Vinicius, totalizando R$ 5.832,49. Dessa forma, é de se manter a glosa de R$ 161,51
de despesas com instrução no exercício de 2004.

Da Glosa de Despesas do Livro Caixa
O impugnante insurge-se contra parte das glosas de despesas de livro caixa
procedidas pelo lançamento, trazendo à colação os documentos de fls. 454 a 538 para
comprovação dessas despesas.
(...)
Com relação a gastos com telefonia celular a autoridade lançadora entendeu que
não são necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora e esta
assertiva não merece reparos, dentro do conceito anteriormente definido do que seja
algo necessário. Ademais, não há comprovação nos autos do presente processo de que
os valores assinalados seriam sequer relativos ao desempenho da atividade
profissional. Não se pode, sem comprovação alguma, presumir que o telefone celular,
aparelho sabidamente utilizado em caráter pessoal, contenha gastos, totais ou parciais,
referentes a despesas profissionais. Nesse que se considere razoável o argumento de
que um profissional médico possa fazer uso de telefone celular, no caso concreto
tratado no presente processo não se encontra configurada e comprovada tal
materialidade, não sendo concebível o financiamento, mediante beneficio fiscal, de
gastos com celular de um determinado contribuinte, em última análise, por toda a
sociedade.
Quanto à alegação de que necessitava de provedor de internet para a para a
prestação de seus serviços, não encontra respaldo nos autos. Além de não haver
nenhuma prova sequer da obrigatoriedade de agendamentos de consultas da Unimed
por esse meio, constata-se que o contribuinte possui esse tipo de despesa até o mês de
setembro de 2003, nada havendo anos-calendário de 2004 e 2005, em evidente
demonstração de que não era necessário ao desenvolvimento de sua atividade.
Saliente-se que não são consideradas comprovações hábeis aquelas feitas
baseadas em documentos não adequados às normas fiscais. As deduções devem ser
mentos emitidos de acordo com o tipo de bem objeto da operação (mercadorias,
serviços) e do fornecedor ou prestador (pessoa jurídica, pessoa física), normalmente,
uma nota fiscal, de venda ou de prestação de serviços, quando se trata de empresa, e
um recibo, quando refere-se a pessoa física. Por essa razão, não se prestam a
comprovar despesas dedutíveis os documentos de fls. 454/456, 457-superior, 459,
462/469 e 471.
O cupom fiscal que não identifica o comprador e não discrimina a mercadoria
também não é documento hábil, e independentemente de outras razões mencionadas
para as suas glosas, não são comprovações válidas formalmente os cupons de fls. 458,
460/461.
Em relação ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço n° 62490 (fl. 457- inferior),
referente a diária de hotel, não há como acatar, pois o impugnante não trouxe qualquer
comprovação do suposto curso que teria freqüentado, observando-se que somente são
dedutíveis despesas referentes a congressos e seminários que digam respeito à
especialidade médica exercida pelo profissional. Nenhuma prova disso foi trazida.
No que tange às notas fiscais de fl. 470, não são hábeis à dedução por não
identificarem o comprador e por se tratarem de aplicações de capital, ou seja,
destinam-se à manutenção de imóvel, devendo ser apropriados como reformas e
manutenção dos mesmos, não sendo passiveis tais gastos de dedução em livro caixa.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

Quanto às faturas de telefone fixo de fls. 472/538, todas referentes ao ano-
calendário de 2003, também não há como acatá-las. Essas contas não foram
apresentadas à autoridade fiscal por ocasião da fiscalização e possuem como
identificação de proprietário, além do nome do impugnante, o da Clínica Leprevost,
pessoa jurídica da qual é sócio (fl. 259, item 08). Essa dubiedade leva à inidoneidade e
inabilidade desses documentos para darem suporte a deduções de livro caixa.
(...)”

Foram então mantidas na DRJ todas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções de despesas com livro-caixa.

A turma julgadora da DRJ concluiu por rejeitar a preliminar de decadência,
considerar não impugnadas as omissões de rendimentos, diferença de pensão alimentícia no ano-
calendário de 2004, e parte das glosas de despesas do livro caixa, e, na parte impugnada,
restabelecer a pensão alimentícia no ano de 2005 e parte das despesas com instrução dos
dependentes, mantendo as demais glosas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 1268 e segs. onde
preliminarmente repisa a alegação de decadência para o ano de 2001 e, no mérito, concorda com
a glosa de R$ 161,51 remanescente de despesas com instrução, insurge-se contra a glosa da
despesa médica de R$ 405,00 alegando que o recibo apresentado é hábil a comprovar o
pagamento, e quanto às glosas de dedução de livro-caixa, alega que o celular é imprescindível à
sua atividade, que não se pode exigir nota fiscal para dedução de despesa paga a PJ, reitera que a
linha telefônica da Brasil Telecom serve a seu consultório, relaciona os fornecedores em relação
aos quais entende que as despesas glosadas devem ser restabelecidas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminar – Decadência – ano-calendário 2001
Em seu recurso voluntário o recorrente suscita a decadência do direito de a
Fazenda Publica lançar o imposto devido referente aos fatos geradores do ano-calendário de
2001.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

A questão aqui então a ser enfrentada é se, tendo o contribuinte tomado ciência do
auto de infração em 27/06/2007, teria ocorrido a decadência referente aos fatos geradores do ano
de 2001.
Sobre o instituto da decadência no tocante aos tributos lançados por homologação,
como é o caso do IRPF apurado no ajuste anual, assim estabelece o Código Tributário Nacional
– CTN (Lei 5.172/66):

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”

Tem-se ainda do CTN que:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
...
V - a prescrição e a decadência;
...”

Tem-se dos elementos acostados aos autos que o contribuinte transmitiu
regularmente sua DIRPF 2002 em 29/04/2002, tendo apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 3.224,37, e tendo havido no ano imposto retido pela fonte pagadora Unimed
Paranagua, no valor de R$ 16.153,60.
Uma vez que não foi suscitada pela Fiscalização a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo para constituição do crédito pelo lançamento por parte da
Fazenda Pública se dá, pela regra do art. 150 do CTN, § 4o, a partir de 31/12/2001, data da
ocorrência do fato gerador, encerrando-se em 31/12/2006. Ora, em 27/06/2007, quando foi
cientificado o contribuinte do auto de infração, já se encontrava decaído o direito de a Fazenda
Pública lançar o crédito referente aos fatos do ano de 2001, uma vez que o lançamento só se
concretiza com a regular ciência do mesmo pelo sujeito passivo.
Assim sendo, uma vez que extinta parte do crédito pela decadência, há que ser
ACATADA a preliminar para que seja cancelado o lançamento quanto aos valores
referentes aos fatos geradores do ano-calendário de 2001.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe para análise e julgamento por esta
turma do CARF.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

O contribuinte concordou expressamente com as infrações de omissão de
rendimentos, as quais se tornaram então matéria preclusa. A DRJ restabeleceu a dedução de
pensão alimentícia do ano de 2005 e parte das despesas com instrução, tornando-se essas
também matérias preclusas. Permanecem em litígio após o cordão da DRJ as glosas de despesas
médicas e todas as glosas de livro-caixa, as quais são o objeto do recurso voluntário impetrado e
consequentemente do presente julgamento.

Mérito
Despesas médicas
Em sede de recurso voluntário o recorrente insiste em argumentar que os recibos
no total de R$ 405,00, emitidos pela psicóloga Mara Cristiane Aguila, fl. 448, são hábeis para
provar os pagamentos.
Não cabe nesse ponto razão ao recorrente. Como bem apontou a turma julgadora
de primeira instância, os documentos não possuem data de emissão, vício insanável que os
inabilita para o fim pretendido, vez que as deduções na apuração do imposto de renda da pessoa
física se dá pelo regime de caixa, ou seja, vale a data em que o pagamento foi efetuado, e não o
período em que se deu o tratamento, no caso de despesas médica.
Desta forma, mantenho a glosa das deduções com despesas médicas.

Dedução de despesas registradas em livro-caixa
O recorrente pleiteia o aproveitamento em dedução das despesas com telefone
celular, alegando serem indispensáveis aos exercício de sua atividade profissional de médico na
especialidade ginecologia. Não restam dúvidas quanto à necessidade do celular na atividade
profissional de um médico, tanto nos dias atuais como à época dos fatos. Entretanto, certamente
a linha de telefone móvel serviu a propósitos outros que não somente a atividade ligada ao
consultório e ao atendimento das pacientes. Quisesse o interessado deduzir o uso do celular,
deveria ter ou destacado na conta as ligações relativas ao exercício da atividade de médico, o que
seria, convenhamos, pouquíssimo prático, ou então destinado uma linha exclusiva pata tal
finalidade. É sabido, inclusive, que determinados modelos de telefone móvel permitem a
utilização simultânea de mais de um chip. Não sendo possível distinguir, nas conta emitida pela
operadora, as despesas do exercício da profissão de demais despesas a ela não ligadas, há que se
manter as glosas das despesas com telefonia celular.
Também não é possível acatar como comprovante de despesa do consultório
documento em que não conste a indicação do comprador.
Quanto ao aproveitamento das despesas com a linha fixa da Brasil Telecom, em
cuja fatura consta também o nome da Clínica Leprevost, cabe razão ao recorrente. De fato,
observando-se com cuidado a conta telefônica de fl. 946, tem-se que o titular da mesma é de fato
o contribuinte, cujo CPF é indicado no documento, constando o nome da clínica no campo
destinado à complementação do endereço. Restabeleço portanto as deduções das despesas
com a linha fixa da Brasil Telecom.
A respeito das despesas com os provedores de internet (UOL, Litoral on Line),
glosadas pelo Fisco como “não necessárias à atividade”, penso que não mais se questiona a
imprescindibilidade desse tipo de serviço no exercício de qualquer atividade profissional que
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

demande algum conhecimento técnico e contato com o mundo exterior, não se fazendo
necessárias maiores digressões sobre o tema. Restabeleço, assim, as deduções dos gastos com
serviços de internet.
Com relação às glosas cujo único fundamento foi a entrega de comprovante não
hábil por falta de apresentação de nota fiscal, por se tratar de fornecedor pessoa jurídica, também
nesse ponto há que se dar razão ao contribuinte. Mormente em se tratando de valores
relativamente inexpressivos, todos individualmente abaixo de R$ 100,00, e no caso de
contabilidade de pessoa física, a falta da nota fiscal por si só não deve ser suficiente para
invalidar o comprovante anexado, uma vez que registrado o valor no livro caixa e sendo a
despesas necessária ao desempenho da atividade do profissional. Restabeleço, pois, todas as
despesas que foram glosadas com base unicamente no fundamento de falta da nota fiscal.
Acato ainda a despesa no valor de R$ 43,92 paga à Prefeitura de Paranaguá,
referente a vistoria do corpo de Bombeiros nas instalações contra incêndio, pois de caráter
compulsório.
Quanto às demais glosas, que ficam aqui mantidas, repito os fundamentos da
turma de julgamento de primeira instância, os quais endosso e faço meus.
Descrimino individualmente, no quadro abaixo, as despesas registradas em livro
caixa cujas deduções são aqui restabelecidas neste voto.

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

AC 2002
jan
UOL
14,95
fev
UOL
17,95
mar
UOL
17,95
abr
UOL
17,95
mai
UOL
17,95
jun
UOL
17,95
Castilho Daitschman
121,00
ago
UOL
35,90
nov
UOL
36,26
dez
UOL
17,95
Litoral on line
15,00
TOTAL
330,81
AC 2003
jan
UOL
17,95
Brasil Telecom
345,81
fev
UOL
17,95
Brasil Telecom
344,37
mar
UOL
62,88
Prefeitura
43,92
Brasil Telecom
512,14
abr
UOL
19,21
Extinlit
50,90
Brasil Telecom
454,34
mai
Brasil Telecom
541,48
jun
Hamud
23,58
Castilho Daitschman
121,00
UOL
17,95
Brasil Telecom
522,42
jul
Brasil Telecom
479,93
ago
Hamud
14,80
Brasil Telecom
402,85
set
UOL
54,94
Brasil Telecom
408,41
out
Hamud
13,97
Sebastião Izidoro
60,00
CJC
70,00
Brasil Telecom
455,26
nov
CJC
140,00
Brasil Telecom
438,80
dez
Brasil Telecom
474,40
TOTAL
6.109,26
AC 2004
fev
CJC
50,00
abr
CJC
35,00
out
Hamud
8,64
Cia dos Reciclados
66,00
TOTAL
159,64
AC 2005
jul
Hamud
15,93
nov
Artes Gráficas
48,00
TOTAL
63,93
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001472/2007-12

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, ACATAR A
PRELIMINAR de decadência quanto aos fatos geradores do ano de 2001, e no mérito dar
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas registradas em livro-caixa, conforme
acima discriminado, nos valores de R$ 330,81 (AC 2002), R$ 6.109,26 (AC 2003), R$ 159,64
(AC 2004) e R$ 63,93 (AC 2005).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital